Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710282-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ AGRAVADO: ALIELSON GOMES PIEROTE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744631-81.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão da genitora da menor estudante no polo passivo da demanda. Anota que a dívida, objeto de ação de cumprimento de sentença, refere-se a mensalidades escolares de uma estudante menor. Sustenta que o devedor, pai da criança, vem se esquivando de quitar o débito, de forma que a inclusão da genitora da educanda é medida impositiva para a satisfação da dívida, inclusive, em razão do poder familiar. Anota que, diante da ausência de bens penhoráveis, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível, no curso de demanda lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, haver o redirecionamento para o genitor que não o nominado no instrumento contratual Defende a solidariedade dos genitores quanto aos gastos referentes ao menor, sendo ambos responsáveis pela obrigação dos débitos familiares, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera que, em razão da responsabilidade solidária pelos gastos decorrentes da criação da menor, resta autorizado o redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar os bens da genitora que não assinou o contrato. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e incluir a genitora da infante no polo passivo do feito. Preparo recolhido nos ID ́s 44885024 e 44885023 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 151697022, autos de origem: Vistos, etc. Somente quem foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo do cumprimento de sentença, conforme se extrai do art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença de terceiro que não fez parte da demanda original significaria conferir ao título judicial alcance diverso do nele previsto e ofenderia a coisa julgada (art. 506 do CPC). A representação processual do menor decorre da sua incapacidade civil e do pleno exercício do poder familiar pelos genitores (art. 1.634 do Código Civil e art. 71 do CPC), não podendo ser confundida com sucessão ou substituição processual. A responsabilidade subsidiária dos pais dos devedores incapazes, prevista no art. 932, I, do CC, ocorre em caso de falta de vigilância ou cuidado em relação à conduta danosa praticada por seus filhos, o que não se aplica ao caso. Note-se que não se trata de dívida do infante. A dívida foi contraída PELO GENITOR do menor, pessoa capaz. Assim, fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo do cumprimento de sentença é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Ainda, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Lado outro, o Código Civil preceitua que a solidariedade não se presume: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Pelo diálogo das fontes, tem-se que a sentença proferida na ação de conhecimento faz coisa julgada e obriga tão somente as partes que, de fato, compuseram a lide, não servindo para atribuir obrigações a terceiros. É dizer, se o terceiro não integrou o módulo cognitivo, descabida a sua figuração no polo passivo do processo na fase de cumprimento de sentença e a sua submissão aos seus atos constritivos, haja vista que a função jurisdicional desta fase se restringe a consolidar o direito subjetivo reconhecido no processo primitivo. Com efeito, considerando que o sujeito passivo no cumprimento de sentença é o devedor reconhecido como tal no título; considerando que a genitora da infante não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, inexistindo qualquer relação obrigacional entre a genitora e a agravante; considerando que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e que inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua à genitora a condição de devedora solidária no contrato em análise; e, considerando a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com o genitor, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir ao feito a genitora da menor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. De mais a mais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, o cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como responsável/contratante no negócio jurídico, ou seja, o genitor da criança. Nessa ilação, em homenagem aos limites subjetivos da coisa julgada, ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, tenho que o cumprimento do comando sentencial não pode ser direcionado à genitora da beneficiária dos serviços educacionais, considerando que a mesma é terceira alheia ao processo ao não integrar o contrato de prestação de serviços, tampouco a relação processual jurídica originária que gerou o título executivo judicial, inclusive, não tendo havido o ajuizamento em seu desfavor do presente cumprimento de sentença. Ora, quisesse a agravante responsabilizar a genitora da criança pessoalmente em razão do poder familiar, como ora alega, deveria tê-la incluído na ação originária, o que não fez, de modo que, consolidada a relação jurídica processual, inclusive, já em fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em inclusão de terceiros, como pretende o recorrente. Assim, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo a inclusão da genitora da menor na presente lide. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312828, 07434638120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outro não é o entendimento deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1610859, 07267993820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal Brasília, DF, 22 de março de 2023 17:03:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador